Tribunal: TJMT
Processo: 1006272-95.2023.8.11.0004
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006272-95.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SARA ALVES REIS - CPF: 936.472.981-15 (RECORRENTE), JESSICA FREITAS COIMBRA - CPF: 015.763.081-11 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA.
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
. EXTINÇÃO DO FEITO NA ORIGEM, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. SERVIDOR MUNICIPAL. AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS. LEI MUNICIPAL COM PREVISÃO PRÓPRIA Nº 4.445/2022. DEVER DE ATENDIMENTO. AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO (
LTCAT
).
DEVOLUÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 199504700, na reclamação nº 1006272-95.2023.8.11.0004, do Juizado Especial da Fazenda Pública de Barra do Garças, que julgou extinto o feito, pela complexidade da causa.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- competência do juizado especial para apreciação do feito; - total procedência do pedido inicial.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

O(A) Representante Ministerial, deixou de opinar ante a ausência de interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- da possibilidade de prova pericial
.

É possível a realização de prova pericial no ambiente processual dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (
Lei nº 12.153/09
).

Nesse sentido:

“...

Art. 10. Para efetuar o exame técnico necessário à conciliação ou ao julgamento da causa, o juiz nomeará pessoa habilitada, que apresentará o laudo até 5 (cinco) dias antes da audiência ...”

“Ementa:
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPLEXIDADE. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TERMO INICIAL. LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO - LTCAT.ÚNICA PROVA HÁBIL PARA COMPROVAR O GRAU DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE INSALUBRE ANTES DA IMPLANTAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. ADICIONAL DEVIDO A PARTIR DA ELABORAÇÃO DO LTCAT. PRECEDENTES DO C. STJ E DESTA E. TURMA RECURSAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. In casu, inexiste qualquer razão jurídica capaz de afastar a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para o processamento e julgamento da presente demanda. Primeiro porque não está sob discussão o direito à percepção do adicional de insalubridade, a ensejar realização de prova pericial para análise do local de trabalho do demandante. Com efeito, o direito ao adicional de insalubridade já está sendo pago pela Administração Pública, sendo que o que está sob discussão é o direito ou não do servidor em receber tal benefício de forma retroativa, isto é, durante o período que aguardou a confecção do Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho - LTCAT (06/06/2019). Ainda que fosse diferente, ou seja, houvesse a necessidade de realização de perícia técnica, tal fato não implica em reconhecer a incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, entendimento este já pacificado pelo E. TJ/MT, por ocasião do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual fixou a seguinte tese jurídica
“compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”
. Portanto, impõe-se o reconhecimento da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. 2. Trata-se de ação de cobrança em que o Recorrente EVANDO BORGES BESSA menciona que é servidor público municipal, no cargo na Secretaria Municipal de Saúde, sendo que entre o período de abril/2019 a junho/2019 laborou sem o recebimento do adicional de insalubridade, aguardando a confecção do Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho - LTCAT. Menciona que o benefício somente fora reimplantado após 06/2019, sendo que requereu administrativamente o recebimento do período retroativo, consoante previsão na legislação municipal, no entanto, não obteve nenhuma resposta do ente público demandado, ora Recorrido.
3. É cediço que o Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho - LTCAT é a prova hábil para comprovar o grau de insalubridade a que está submetido o Recorrente em seu ambiente de trabalho, quando inexiste prova capaz de elidir a conclusão pericial
. 4. O pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que está submetido o servidor, sendo incabível o pagamento retroativo a data da conclusão do laudo pericial. 5. Nesse sentido, é o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça: “Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual"(REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015). 6. Sentença parcialmente reformada. 7 Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para se reconhecer a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Ação julgada improcedente.”
(TJMT – TRU – RI nº 10150708720198110003 – relª. Juíza LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA – j. 03/05/2022 – DJe 04/05/2022). Grifei.

- da indispensabilidade da prova técnica no caso.

A Lei Municipal nº 4.445, de 21 de junho de 2022,

que

regulamenta os dispositivos da Emenda Constitucional nº 120, de 05 de maio de 2022, dispõe:

“...

Art. 6º Fica assegurada a Indenização por Insalubridade aos Agentes Comunitários de Saúde - ACS's e aos Agentes de Combate às Endemias - ACE's do Município de Barra do Garças-MT, sobre sua remuneração...”

Dessa forma, verifico que as atividades desempenhadas pelo Recorrente fora regulamentada pela referida Lei, tendo ele, em tese, direito à indenização por insalubridade.

Nesse sentido:

“Ementa: RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SENTENÇA QUE RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. IRDR N° 85560/2016. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DESCONSTITUÍDA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, §4º, CPC. CAUSA MADURA. JULGAMENTO DA LIDE. FAZENDA PÚBLICA. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS.
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL N° 120/2022. MODIFICAÇÃO DO §10, DO ART. 198, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REGULAMENTAÇÃO PELA LEI MUNICIPAL 4.445/2022 DO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS/MT. DIREITO AO ADICIONAL QUE SURGE APENAS A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL 4.445/2022. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO RETROATIVO. DEVOLVER A ORIGEM PARA DESIGNAÇÃO DE PERITO JUDICIAL
. RECURSO PROVIDO. Conforme o julgamento do IRDR 85560/2016 e Enunciado 01 do TJMT compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. Constatando que se encontra em condições de imediato julgamento, deve ser o feito julgado nos termos do artigo 1.013, §4º do Código de Processo Civil. O direito ao recebimento do adicional de insalubridade dos agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias somente nasce no mundo jurídico com a Emenda Constitucional nº 120/2022, publicada em 06/05/2022, que modificou o §10, do art. 198, da Constituição Federal, sendo necessário gizar que apenas com publicação da Lei Municipal 4.445, de 21/06/2022, é que foram regulamentados no Município de Barra do Garças/MT, os dispositivos constitucionais para no referido âmbito municipal esse direito passar a ser definitivamente consagrado e exsurgir a obrigação de pagamento. Havendo provas de que o Município já realiza o pagamento do adicional de insalubridade, no percentual mínimo de 10% (dez por cento), aos servidores da classe da Reclamante, desde maio de 2023, como não há LTCAT de período anterior não deve haver condenação do Município a pagar o referido adicional. Se há necessidade de produção de prova pericial para atestar se o ambiente de trabalho é insalubre e de seu grau, sendo este documento essencial para o julgamento da causa, deve os autos ser devolvido ao juízo de origem para designação do perito judicial e demais atos processuais.”
(TJMT – 3ª TR – RI nº 1007751-26.2023.8.11.0004 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 04/03/2024 - DJE 08/03/2024). Grifei.

Contudo, evidente a indispensabilidade da prova técnica personalíssima nos processos em que se postule verba remuneratória decorrente do local de trabalho de servidor público.

Nesse sentido:

"...
o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual'
. Nesse sentido, assim decidiu recentemente a Primeira Seção do STJ, no julgamento do PUIL 413/RS (Rel. Min. Bendito Gonçalves, DJe de 18/4/2018) (Grifei). Dessa forma, é de se esclarecer que o termo a quo do adicional de insalubridade ou periculosidade é da data do laudo em que o perito efetivamente reconhece que o embargante exerceu atividades periculosas."
(STJ – 2ª T - EDcl no REsp 1755087/RS – rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 27/8/2019). Grifei.

Assim, a devida elucidação dos fatos demanda a produção de prova técnica, a ser conduzida por profissional devidamente habilitado, nos termos estabelecidos pelo art. 10, da Lei nº 12.153/2009. Ademais, é necessário determinar o momento inicial para o direito de receber a indenização por insalubridade, o qual deve ser contado a partir da elaboração do mencionado laudo técnico.

Dessa forma, a demanda necessita de produção de outras provas, a fim de esclarecer os pontos controvertidos da lide, com a consequente remessa dos autos ao juízo de origem.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PROVIMENTO,

para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem, para regular instrução e julgamento;
b)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024